Tribunal: TJDFT
Processo: 0709822-87.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E DISSIMULAÇÃO. CONHECIMENTO DO APELO LIMITADO AOS FUNDAMENTOS DO TERMO DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. GRAU DE REPROVABILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante o disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Assim, se as razões recursais restringirem os apontados fundamentos no termo de apelação, ainda assim o recurso deverá ser conhecido na forma mais ampla concretizada nos fundamentos lançados no referido termo
2. Não se verifica nulidade posterior à pronúncia quando a Defesa não demonstrar eventual prejuízo ou apontar irregularidade de ordem procedimental no processamento da ação, operando-se a preclusão.
3. Se a sentença foi proferida com lastro na pronúncia e em conformidade com o julgamento dos jurados, estando em consonância com o disposto no art. 492, inc. I, do Código de Processo Penal, não há falar-se em contrariedade à lei ou à decisão dos jurados.
4. A decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente sendo cabível a anulação do julgamento, ao argumento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando demonstrado que os jurados desprezaram por completo o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos. Se os jurados optaram por uma das versões constantes dos autos, amparada no conjunto probatório coligido, não há falar-se em anulação do julgamento.
5. Não há erro ou injustiça na aplicação da pena se o Magistrado a aumentou, na primeira fase da dosimetria, em fração pouco acima dos parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência, eis que o fez de forma fundamentada e respaldado pelo elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente, consistente no disparo de sete tiros de arma de fogo, tendo dois deles atingido a vítima na cabeça, a indicar execução sumária.
6. Recurso conhecido e desprovido.